Tribunal: STF
Processo: RE 1477402
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO REPETIDA/NÃO INÉDITA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA RG Nº 485. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA Nº 019/DE-DET/2021. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA /CTSP – 2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE N.º 13, 14 E 46. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE QUANTO ÀS QUESTÕES N.º 13 E 46. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO CAPAZ DE DERROGAR AS CONCLUSÕES EXTERNADAS POR MEIO DO PADRÃO DE RESPOSTAS PUBLICADO PELA CORTE EXAMINADORA. QUESTÃO 14 DECLARADA NULA. ENUNCIADO NÃO INÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 20, p. 5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 27, caput e inc. I, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “o acórdão ora recorrido acabou por adotar conduta contrária às referidas premissas, invadindo o mérito administrativo e revisando os critérios adotados pela Banca Examinadora, sob argumento de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria ‘não inédita’, e teria ferido o princípio da isonomia, estando assim, literalmente, em confronto com a jurisprudência uniforme do Colendo STF, desafiando o entendimento consubstanciado no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria” (e-doc. 26, p. 4).



    3.2. Pede “a admissão deste recurso extraordinário e seu provimento, para julgar inteiramente improcedente o pedido contido na peça inicial” (e-doc. 26, p. 20).



    4. Em 25/03/2023, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para eventual juízo de retratação em razão do Tema RG nº 485 (e-doc. 30).



    5. A 2ª Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 32).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso pelos seguintes fundamentos:



    “No caso, o Órgão Julgador, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão que havia anulado a questão n.º 14, pois ‘a questão n. 14 do edital nº 019/DE-DET/2021 padece de vício constitucional não relacionado à sua correção, mas em razão do fato de já ter sido utilizada em certame diverso, fato, aliás, incontroverso, sendo evidente, pois, a ofensa à isonomia daí decorrente, como já mencionado nas decisões já exaradas por este Colegiado, de modo que, tratando-se de princípio constitucional, a sua violação possibilita a anulação da questão pela via judicial, consoante entendimento externado pela Corte Suprema’, o que destoa do aludido paradigma [Tema nº 485 da Repercussão Geral].” (e-doc. 34, p. 4).



    7. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “a simples leitura da questão 28 do certame da PM/MG e da questão 14 do concurso ora em liça, dá conta de que os questionamentos são idênticos, o que, a toda evidência, viola o princípio da isonomia” (e-doc. 28, p. 5).



    7.1. Pede “o não recebimento e, se for o caso, o desprovimento do recurso extraordinário interposto pelo Recorrente” (e-doc. 28, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso inominado interposto por ELIANE ANTUNES WAMMES contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau. Em suas razões, narrou que a questão n. 14 no Curso Técnico de Segurança Pública – CTSP 2021– Edital n° 019/DE-DET /2021 padece de vício insanável, considerando que não é inédita. Discorreu, também, acerca das questões nº 13 e 46. Pediu o provimento do recurso. 



    Houve contrarrazões. 



    De início, consigno que a matéria relativa ao ‘controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público’ foi objeto de afetação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485), em que fixada a seguinte tese, a partir do Leading Case 632.853/CE: (...)



    Da análise da tese supramencionada [Tema nº 485], percebe-se que descabe ao Poder Judiciário desbordar do restrito controle da pertinência das questões do concurso ao conteúdo discriminado no edital e adentrar na apreciação dos critérios de avaliação ou à própria técnica do gabarito oficial. Contudo, na esteira da evolução jurisprudencial proveniente do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais da Fazenda Pública, há possibilidade de controle relativo a eventual erro grosseiro em determinados enunciados, como por exemplo, a existência de mais de uma afirmativa correta em questões objetivas.



    Na situação em exame, todavia, as alegações da parte autora dizem respeito ao cunho interpretativo das respostas indicadas pela banca como sendo corretas, revelando-se temerária a sua anulação em sede de cognição sumária, sobretudo porque não restou evidenciada a existência de erro grosseiro capaz de derrogar as conclusões externadas por meio do padrão de respostas publicado pela corte examinadora. 



    Outrossim, fora possibilitada defesa administrativa ao recorrente, ao passo que a insurgência quanto ao mérito da questão posta desafia a instauração do contraditório, após o que poderá ser analisada, de forma pormenorizada, a adequação do conteúdo cobrado do candidato ao material doutrinário e legal indicado no edital do certame. 



    Ademais, não se pode desconsiderar do fato de que o candidato em questão fora submetido à mesma prova dispensada a outros, dentre os quais uma parte certamente alcançou a pontuação necessária para a classificação, independentemente de eventual anulação das assertivas ora debatidas.



    (...)



    Quanto a questão de número 14, tem-se que idêntica ao enunciado n. 28 do concurso para ingresso à carreira de soldado da Brigada Militar de Minas Gerais, senão vejamos:



    ‘QUESTÃO Nº 14: 14 – Para os efeitos da aplicação da lei penal militar, é correto afirmar: 



    a. O militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, somente quando contra ele é praticado crime militar. 



    b. O oficial da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto quando prática ou contra ele é praticado crime militar, o que não ocorre com a praça, por não haver tais prerrogativas em relação à sua graduação. 



    c. O militar da reserva ou reformado empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade para efeitos da aplicação da lei penal militar. 



    d. O militar da reserva ou reformado não goza de prerrogativas do posto ou graduação relativos à aplicação da lei penal militar. ............................................................... 



    Questão 28 Para os efeitos da aplicação da lei penal militar, é CORRETO afirmar: 



    a ( ) O militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, somente quando contra ele é praticado crime militar. 



    b ( ) O oficial da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar, o que não ocorre com a praça, por não haverem tais prerrogativas em relação à sua graduação. 



    c ( ) O militar da reserva, ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade, para o efeito da aplicação da lei penal militar. 



    d ( ) O militar da reserva ou reformado não goza de prerrogativas do posto ou graduação relativas à aplicação da lei penal militar.’



    Dessarte, a ausência de ineditismo implica quebra da isonomia, uma vez que há possibilidade de que outros candidatos tenham realizado aquele certame ou tenham obtido acesso à questão por meio diverso, como por exemplo o portal de estudos indicado pela parte recorrente. A par disso, revela-se impositiva a anulação da questão, com a atribuição da pontuação respectiva ao demandante.



    (...)



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, a fim de declarar a nulidade da questão 14 do Curso Técnico de Segurança Pública – CTSP 2021– Edital n° 019/DE-DET /2021, devendo ser atribuída a pontuação respectiva ao demandante, assim como garantida sua participação nas demais etapas, acaso tenha alcançado pontos suficientes. Diante do resultado, não há sucumbência, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.” (e-doc. 20, p. 1-4).



    10. Da leitura do que acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem concluiu pela nulidade da questão nº 14 constante na prova do concurso realizado pelo recorrido, por se tratar de cópia idêntica àquela já apresentada em certame anterior, o que contrariaria o princípio da isonomia.



    11. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    12. Assim, apesar dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, é possível notar que o caso sob exame não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.



    13. A Primeira Turma, ao analisar a Reclamação nº 44.901/RS, reconheceu não haver usurpação da competência desta Corte na aplicação do mencionado Tema RG nº 485 em hipóteses que versem sobre a falta de ineditismo em questão de concurso.



    14. Nesse sentido, em caso idêntico, é o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2 . O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.465.836-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 15/02/2024, grifos nossos).



    14.1. No mesmo sentido, também em situação idêntica, com discussão acerca do mesmo concurso público, mesmo edital e questão, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ‘RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTPS. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 14. QUESTÃO NÃO INÉDITA. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.’



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°, 5°, 25 e 37, I, todos da CF. Sustenta que ‘o argumento do acórdão objeto do presente recurso, de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria ‘não inédita’, e teria ferido o princípio da isonomia, confrontou direta e frontalmente a jurisprudência uniforme do Colendo STF posta no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria”;



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. Confira-se a ementa do julgado:



    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.



    (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    No caso dos autos, consta no acórdão recorrido o seguinte:



    ‘Quanto à questão nº. 14, alega o autor que a disciplina cobrada não estaria prevista no edital e que teria ocorrido violação ao princípio do ineditismo pois questionamento idêntico havia sido objeto de cobrança no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais em 2018.



    De acordo com a documentação acostada aos autos não há dúvida de que a questão n°. 14 já foi cobrada em concurso anterior e de forma idêntica. E, o ineditismo das questões é elemento essencial para se garantir a isonomia entre os concorrentes’.



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão, nos seguintes termos:



    ‘Ocorre que, no caso concreto, o julgado não afronta o entendimento consolidado no Tema 485 do STF na medida em que foi reconhecido que a banca examinadora fez uso de questão não inédita no que se refere à questão n° 14 da prova objetiva, justificando, portanto, a intervenção judicial.



    Como se vê, o Tribunal de origem anulou a questão do certame por já ter sido cobrada de maneira idêntica em concurso anterior, o que violaria o princípio da isonomia.



    Entretanto, conforme consignei no julgamento do RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos é vedada, ressalvada, tão somente, a verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital. De modo que, ao anular questão de concurso público fora dessa hipótese excepcional, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    ‘EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.



    1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.



    2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, sob a minha relatoria)



    Nesse mesmo sentido: RE 1.290.809-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.149.299, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 44.901, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.”



    (RE nº 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/04/2023, p. 26/04/2023, trânsito em julgado em 19/05/2023; grifos nossos).



    14.2. No sentido da incidência do referido leading case em situações idênticas a esta, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.473.836/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 15/02/2024, p. 16/02/2024; RE nº 1.476.730/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2024, p. 14/02/2024; RE nº 1.476.729/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/02/2024, p. 09/02/2024; RE nº 1.467.574/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/12/2023, p. 09/01/2024; RE nº 1.467.570/RS, de minha relatoria, j. 13/12/2023, p. 14/12/2023; RE nº 1.470.704/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/12/2023, p. 15/12/2023; RE nº 1.470.721/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/12/2023, p. 15/12/2023; RE nº 1.465.836/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/11/2023, p. 28/11/2023; RE nº 1.466.823/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2023, p. 22/11/2023; RE nº 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/05/2023, p. 10/05/2023; e RE nº 1.449.278/RS, de minha relatoria, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença de 1º Grau que concluiu improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 7). Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator